Tribunal: TJBA
Processo: 0000711-18.2013.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000711-18.2013.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO SANTOS DA ROCHA e outros (13)

Advogado(s)
:
ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ELISANGELA CASTRO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, TAMARA OLIVEIRA PEIXOTO, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, LUISA FIGUEIREDO ALVES, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, LAZARO DA SILVA GOUVEIA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (13)

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, LUISA FIGUEIREDO ALVES, MARCELO SALLES DE MENDONCA, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, TAMARA OLIVEIRA PEIXOTO, LAZARO DA SILVA GOUVEIA, ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSOS ADESIVOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ELETROPLESSÃO
.
FALECIMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRESTADORA DO SERVIÇO. REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO DAS RÉS E DOS AUTORES. NEXO E DANO. CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CABIMENTO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.
PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. RECURSO DA LITISDENUNCIADA. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA FRANQUIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal da apelação da empresa Citeluz Serviços de Iluminação Urbana, arguida pela Coelba nas contrarrazões, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o interessado atendeu aos ditames do art. 1.010, III, do CPC, impugnando no recurso os fundamentos adotados na decisão combatida quando, de sua parte, indicou com precisão os pontos de descontentamento com o
decisum
.

Rejeita-se a preliminar arguida pela ré Citeluz Serviços de Iluminação Urbana na apelação, de ilegitimidade passiva
ad causam,
pois

o dever de indenizar em caso de falha na prestação do serviço é tanto da concessionária de serviços públicos quanto da prestadora de serviços, ambas rés/apelantes na presente lide, diante da negligência de seus preposto.

No mérito, é imperioso registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista por se tratar de danos de acidente com a rede elétrica, e, portanto, deve ser solucionada à luz desse
Codex
. Desta forma, devem ser observadas as normas que criaram mecanismos de proteção, bem como de prevenção e repressão às condutas abusivas.

Observe-se que estes fatos foram devidamente comprovados, uma vez que o
de cujus
sofreu a eletroplessão ao encostar na rede elétrica do seu sítio, em razão de fio de alta tensão ter eletrificado o referido local, conforme devidamente fundamentado pelo Magistrado
a quo.

Analisando detidamente o feito, percebo que as provas carreadas são capazes de esclarecer o litígio existentes. Isso porque, restou evidenciada a queda do fio alta tensão na cerca onde o falecido foi eletrocutado, bem como a ausência de reparo efetivo pelas empresas rés, visando evitar o infortúnio.

Conclui-se, portanto, que a atuação das acionadas foi determinante na causação do evento danoso que culminou no falecimento do pai e companheira dos autores.

Neste ponto, sabe-se que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, assenta-se na teoria do risco administrativo, pelo que as mesmas respondem objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Com efeito, por auferir lucros decorrentes da atividade, deveriam as apeladas fiscalizar toda a sua rede de eletricidade e o serviço das suas terceirizadas, cumprindo-lhe tomar todas as cautelas necessárias para eliminar qualquer perigo decorrente do serviço prestado à coletividade.

Neste sentido é a orientação doutrinária e jurisprudencial, de que a quantificação econômica do dano moral deve ser arbitrada pelo juiz, levando em consideração as características do caso, o potencial ofensivo do lesante, a condição social do lesado, mas, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por tais razões, considerando que a indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o
quantum

indenizatório de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de danos morais, revela-se adequado ao caso concreto, por não destoar dos parâmetros já utilizados na jurisprudência.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir desde a data do arbitramento, não importando a natureza da responsabilidade civil, se contratual ou extracontratual, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal Justiça, nos termos como fixado na sentença.

Já o termo inicial dos juros de mora atinente à condenação por dano moral é do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, mostrando-se proporcional e razoável ao caso, não se justificando o pedido de modificação pelos autores no recurso adesivo.

Com relação ao recurso da litisdenunciada, atinente a correção da franquia do contrato, havendo a atualização da indenização esta também deve ocorrer visando manter o equilíbrio contratual, tornando a relação equânime. Portanto, nesse ponto, é cabível o pedido da recorrente, no sentido de que, é devida a atualização da franquia mínima obrigatória prevista no seguro, com a finalidade de se evitar desequilíbrios contratuais.

Ademais, no que toca a limitação dos riscos na apólice,
in casu
, a seguradora foi litisdenunciada, sendo que o próprio juízo
a quo,
determinou o pagamento da
indenização por danos,
observados os limites do contrato de seguro. E, mais, a simples falta de comunicação do sinistro pelo beneficiário não obsta o direito à indenização se não ficar demonstrado prejuízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0000711-18.2013.8.05.0104
, desta capital, em que são partes, como recorrentes e recorridos,
MARIA NEUZA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
e
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, voto no sentido de
REJEITAR AS PRELIMINARES
de ausência de dialeticidade recursal e a ilegitimidade passiva da Citeluz e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO

às apelações
DAS RÉS
;
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL

ao
RECURSO ADESIVO
da
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
, para determinar a atualização da franquia mínima obrigatória prevista no seguro,
e
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso adesivo dos autores, para determinar que o termo inicial dos juros de mora deve ser do evento danoso, por tratar de responsabilidade extracontratual, majorando os honorários advocatícios em favor do patrono do acionante em 3% (três por cento) sobre o valor arbitrado em primeiro grau, conforme §§ 2º e 11º do art. 85, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
aos 10 dias do mês
de
junho

do ano
de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510